Tribunal: TJES
Processo: 5027392-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027392-75.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros
RECORRIDO: IVANETE COSTA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027392-75.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDA: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e IVANETE COSTA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente IVANETE COSTA DOS SANTOS.

Trata-se de ação ajuizada em face de MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR na qual a parte autora alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Argumenta que não contratou os serviços prestados pela requerida, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir a autora, em dobro, os descontos indevidos; c) a condenação da requerida em indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou, por qualquer meio hábil, a anuência da requerente para os descontos contestados na lide.

Salientou que,
“[...] parte ré traz o link de gravação em que supostamente a requerida teria contratado o referido seguro. Ocorre que a referida ligação demonstra que a parte autora estava confusa nas informações repassadas, haja vista a velocidade e “abafamento” da voz da preposta da ré, tanto é que, ao final da ligação, é possível ouvir a demandante falar a expressão “eu hein”, o que permite concluir que a promovente não sabia que estava aderindo a um seguro que sequer buscou contratar
.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenando a requerida a restituir a requerente, em dobro, os valores indevidamente descontados e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A
recorrente MBM PREVIDENCIA
, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a validade da contratação.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente.

Como bem fundamentado na sentença, não é possível extrair dos documentos anexados aos autos que houve manifestação inequívoca de vontade por parte da recorrida em contratar o referido seguro e anuir com os descontos.

Desse modo, tenho que deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrida.

Ademais, o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
. A privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência.

A recorrente IVANETE COSTA,
por sua vez, requer a reforma parcial da sentença a fim de seja majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais. Sem razão a recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto,
verifico ser adequada a quantia fixada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Todavia,
em relação a recorrente IVANETE COSTA DOS SANTOS suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)